Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707017-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIA SOUSA VOGADO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56137484) interposto por HELIA SOUSA VOGADO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em desfavor da agravante, deferiu parcialmente o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 177283848 do processo referência): Trata-se de execução, na qual a parte credora requereu a penhora de percentual de 30% sobre a remuneração da parte executada, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente. Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438). Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.2. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 1287283, 07199862920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, a pesquisa no sistema INFOJUF (ID 153408187) indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos mensais da parte devedora não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque a referida parte, que é aposentada pela SEEDF, recebe remuneração mensal em torno de R$ 9.000,00, de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução. Importante destacar, ainda, que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão. Regularmente citada, não apresentou proposta de acordo nos autos. Portanto, a hipótese presente é uma daquelas nas quais a penhora dos rendimentos da parte devedora se apresenta como o único meio viável de compelir a referida parte a cumprir sua obrigação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos. Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito e indicar os dados bancários para a transferência dos valores descontados, no prazo de 5 dias, e, posteriormente, expeça-se ofício ao órgão pagador da parte executada (ID 174473185), para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este juízo, limitado ao valor atualizado do débito, conforme planilha a ser juntada pela exequente, e devidamente transferido para a conta bancária informada. Deve também o órgão empregador informar a este Juízo qual a data final dos descontos realizados na folha de pagamento do executado. Anexe-se ao ofício uma via da presente decisão. A parte exequente/agravada interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 0751566-72.2023.8.07.0000 contra a r. decisão, a fim de majorar a penhora para o importe de 20% (vinte por cento) do salário da executada, tendo o eminente Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira, indeferido a liminar (ID 181015882 do processo referência). A executada igualmente recorre da r. decisão, aduzindo no presente recurso que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento da sua subsistência, e que se encontra em situação de extremo endividamento em razão da contratação de diversos empréstimos. Aponta que, após os descontos para adimplemento dos mútuos e pagamento das despesas de casa, internet e medicamentos, sobeja a quantia aproximada de R$ 617,50 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos) dos seus rendimentos para as demais necessidades, como transporte, lazer, vestimentas e eventuais gastos em caso de doença, cabendo, por isso, a concessão de gratuidade de justiça em seu favor. Quanto à r. decisão combatida, defende a impenhorabilidade da verba salarial e que a dívida não detém caráter alimentar, além de sustentar que o percentual fixado de 10% (dez por por cento) sobre os seus proventos de aposentadoria não resguarda a sua dignidade. Arrazoa que ainda possui em seu contracheque dois descontos oriundos de decisões judiciais, bem como um acordo celebrado com a agravada para repactuar a dívida discutida em sede do cumprimento de sentença n. 0714598-17.2022.8.07.0020. Noticia que houve tentativa de negociação com a cooperativa recorrida, mas sem sucesso, e que a penhora deferida pelo Juízo a quo é excessivamente onerosa para ela. Requer a concessão do beneplácito legal e da tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão hostilizada. No mérito, pede a reforma do r. decisum para indeferir o pedido de penhora e, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado, para índice que não prejudique a sua subsistência digna. Pois bem. Estabelece o art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A respeito da justiça gratuita prevista no art. 98 do Código de Ritos, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os proventos da autora, professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, são superiores à média nacional, haja vista que os impressos de ID 56137489, referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, demonstram o recebimento do valor bruto mensal de R$ 11.993,27 (onze mil e novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos). Extrai-se, ainda, dos contracheques que, além das rubricas compulsórias, são descontados valores relativos a duas decisões judiciais, e quatro empréstimos consignados, sobejando o numerário líquido de R$ 5.138,25 (cinco mil e cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). Dos extratos bancários de ID 56137488, constam os valores debitados de parcelamento de Acordo de Novação (R$ 1.561,15 - mil e quinhentos e sessenta e um reais e quinze centavos) e empréstimo com desconto diretamente na conta corrente (R$ 391,22 - trezentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos). Somado a isso, há os comprovantes de pagamento de telefonia (R$ 168,24 - cento e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e internet (R$ 160,09 - cento e sessenta reais e nove centavos), sobrando a quantia de R$ 2.857,55 (dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para os demais gastos com vestuário, remédios, transporte, lazer, dentre outros. Nesse contexto, entendo que a postulante não comprovou a ausência de condições econômico-financeiras para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, ainda que se considerem os gastos presumíveis de pessoa idosa, eis que não há elementos acerca de eventuais fatos extraordinários e considerando que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o benefício em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Ademais, em relação aos compromissos financeiros decorrentes dos inúmeros contratos de empréstimos firmados pela recorrente, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Por fim, deve-se rememorar que a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Aplicar a Resolução 140/2015 no presente momento é considerar que são hipossuficientes aqueles que perfazem renda familiar bruta de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). A renda bruta da agravante de R$ 11.993,27 (onze mil e novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) não comporta a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual, ao menos em primeira análise, não há como acolher a tese de que a parte não possui condição de custear as despesas do processo pelas provas e elementos trazidos ao processo. Perfilham esse entendimento os arestos de acórdãos desta Casa de Justiça a seguir: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Gratuidade de Justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). 2 - Indeferimento. Mantem-se a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da ausência de provas da condição de hipossuficiência, tendo em vista a renda mensal familiar comprovada superior ao limite de atendimento da Defensoria Pública. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1810743, 07467712320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). 3. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", mas o juiz "(...) poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. Na hipótese, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido ao réu na origem e não há demonstração de alteração da situação fática a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal. 5. Os elementos constantes nos autos demonstram que o apelante/agravante é proprietário de imóveis, aufere mensalmente rendimentos brutos no valor de R$9.511,74 (nove mil quinhentos e onze reais e setenta e quatro centavos) e líquidos, deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e de contribuição previdenciária, de R$7.697,57 (sete mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) e paga parcela mensal referente à aquisição de veículo automotor no valor de R$970,00 (novecentos e setenta reais), o que evidencia capacidade econômica incompatível a hipossuficiência financeira necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Embora seja possível constatar que parte da renda do apelante está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários, é certo que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do apelante. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do apelante/agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida hígida a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1809922, 07064323920218070017, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Precedentes. 3. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 3.1. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste egrégio Tribunal, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800286, 07390026120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. Constatada a interposição do recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, impõe-se o seu conhecimento, ante a sua tempestividade. 3. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 4. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerida aufere renda mensal superior ao teto estabelecido, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, não trouxe apresentou eventuais gastos extraordinários a comprometer sua capacidade financeira, sequer demonstrou efetivamente que eventual indeferimento da gratuidade de justiça seria capaz de prejudicar o seu sustento. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682959, 07314412020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos para exame do pedido liminar. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador